Tribunal: TCU
Processo: 012.885/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos por Flavio Justo Maciel contra o Acórdão n° 517/2025 - TCU, 2a câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 517/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. receber o expediente da peça 50 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos, meramente protelatórios e tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, serão recebidas como mera petição, podendo dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado do julgamento do ato de concessão de aposentadoria objeto dos presentes autos; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.